Tribunal: STF
Processo: RE 156389
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:  - Lei nº 6.628/89 do Estado de São Paulo. Alegação
de  ofensa aos princípios  constitucionais do  direito adquirido e da
irredutibilidade de vencimentos.
          -  A citada Lei  estadual, ao determinar que os percentuais
relativos  a adicional por tempo de serviço sejam calculados de forma
singela,  adstringiu-se a atender  a proibição  contida no artigo 37,
XIV, da Constituição Federal em combinação com o artigo 17 do ADCT da
mesma   Carta   Magna.   Inexistência   de   ofensa   aos  princípios
constitucionais  do  direito  adquirido   e  da  irredutibilidade  de
vencimentos.
          Recurso extraordinário não conhecido.